Tribunal: STF
Processo: RE 77191
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DE 10% DO ART. 71 DO DECRETO-LEI N.
167/67. NÃO RESULTA DA LEI, QUE SE LIMITA A AUTORIZA-LA E A LHE
FIXAR O PERCENTUAL, MAS DA CONVENÇÃO. INTERPRETAÇÃO CRITERIOSA DO
PRECEITO LEGAL, QUE LHE NÃO NEGA VIGENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.